Tribunal: TJDFT
Processo: 0044047-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044047-34.2016.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO BRITO SOUSA RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de declaração. Processual civil, civil e comercial. Ação de dissolução e liquidação parcial de sociedade empresária cumulada com apuração de haveres. Sócio dissidente. Acordo. Homologação. Dissidência. Aperfeiçoamento. Haveres. Mensuração. Quitação conferida aos sócios remanescentes. Renúncia ao direito de discutir atos praticados pela sociedade parcialmente dissolvida. Ação de prestação de contas. Pretensão antecedente ao convencionado. Segunda fase do procedimento. Objeto. Aferição e fixação do saldo credor do sócio dissidente. Interesse em obter contas. Haveres liquidados. Inexistência de ressalva. Prosseguimento. Inviabilidade. Interpretação do negócio jurídico traduzido na transação. Regras de hermenêutica (CC, arts. 112 e 113). Transação concertada após a fixação da obrigação de dar contas via provimento acobertado pela coisa julgada. Fórmula de realização do litígio. Suplantação da decisão judicial pelo acordo de vontade dos litigantes. Previsão legal explícita (CC, art. 840). Litigância de má-fé do obrigado a dar contas. Inocorrência. Obrigação de prestar contas. Preclusão e coisa julgada. Vulneração. Inexistência. Amplitude da renúncia apresentada pelo sócio dissidente. Exame da arguição. Omissão saneada, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no bojo de ação de prestação de contas, reputara como não prestadas as contas e, outrossim, indeferira o pedido formulado pelo réu/embargado almejando o reconhecimento da perda do objeto da ação ante a homologação de acordo nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres que enlaçara os litigantes, afirmando o julgado embargado o desaparecimento do interesse processual em exigir contas. II. Questão em discussão 2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargado em ambiente de agravo de instrumento, acolhendo a pretensão de reconhecimento de perda do interesse processual na ação de exigir contas aviada em seu desfavor, formuladas sob a ótica de que a transação entabulada entre as partes numa ação - ação de liquidação parcial de sociedade empresarial e liquidação de haveres - não poderia afetar a coisa julgada aperfeiçoada em outra lide que também enlaçava os litigantes - ação de exigir contas. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional. 4. Conquanto precedente ação de exigir contas envolvendo o sócio dissidente e o sócio gerente da empresa, que encontra-se na segunda fase do procedimento, a subsistência de ação de dissolução parcial da empresa com a liquidação dos haveres do sócio dissidente, manejada precedentemente à ação de acertamento, a subsequente celebração de composição no trânsito desta lide compreendendo a dissolução parcial da sociedade empresarial, a mensuração e liquidação dos haveres do dissidente, que, em contrapartida, dera quitação geral sobre o objeto da pretensão, alcança o objeto e interesse do dissidente em obter contas do gestor da empresa da qual se desligara 5. A liquidação de haveres motivada pela dissolução parcial da sociedade empresária consumada em sede de transação, implicando a outorga de quitação do sócio dissidente quanto aos direitos que o assistiam no ambiente da ação de dissolução parcial, conquanto omisso o acordado acerca do alcance do objeto da ação de exigir de contas precedentemente manejada pelo dissidente, inexoravelmente alcança os direitos derivados da pretensão de acertamento, pois inviável que, liquidados os haveres sem nenhuma ressalva, se assimile que, defronte a omissão do convencionado, ainda subsistam haveres eventualmente aferíveis mediante o cotejo das contas demandadas. 6. Conquanto o sócio dissidente estivesse revestido de interesse processual no momento do aviamento da ação de exigir de contas, porquanto, na condição de sócio, ainda não consumada sua dissidência, tinha interesse em obter contas do administrador da empresa, não encerrando o aviamento da ação de dissolução parcial, a seu turno, desaparecimento do seu interesse processual, a subsequente celebração de transação no ambiente da ação de dissolução, implicando a mensuração e realização dos haveres que o assistem, tem abrangência diversa, afetando inexoravelmente o objeto da prestação de contas e seu interesse processual, consoante as premissas que pautam a interpretação dos negócios jurídicos. 7. Consoante as regras de hermenêutica consagradas pelo legislador civil, na interpretação das declarações de vontade deverá se atentar mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, e os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa -fé e os usos do lugar de sua celebração (CC, arts. 112 e 113), donde inviável se extrair exegese da composição concertada no âmbito de ação de dissolução parcial da empresa e mensuração dos haveres do dissidente, que, em contrapartida, oferecera quitação do objeto demandado, no sentido de que não compreendera a liquidação de todos os haveres que o assistiam, tornando carente de objeto e interesse a pretensão que precedentemente aviara almejando exigir contas do sócio administrador. 8. Segundo a expressa dicção do artigo 840 do Código Civil, a transação pode prevenir ou terminar o litígio, resultando que, conquanto houvesse a fixação da obrigação de dar contas imposta ao sócio remanescente, o sócio dissidente, optando por entabular transação no ambiente da ação de dissolução parcial de sociedade empresarial e liquidação de haveres que promovera, nela sendo disposta sua retirada da composição societária, mensurados e estabelecida a forma de realização dos seus haveres, com outorga de plena quitação, a concertação, extraído seu alcance, afeta a coisa julgada que havia se aperfeiçoada na ação de exigir contas que também manejara, pois aperfeiçoada sua retirada e liquidados seus haveres, suplantando a concertação havida, forma originária de resolução dos litígios, a obrigação judicialmente firmada, pois realizado e composto o litígio mediante concessões mútuas, não implicando essa solução contradição ou ofensa aos parâmetros que governam o decido processo legal. IV. Dispositivo 9. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 507, 550 e seguintes, todos do CPC/2015, 914 e seguintes, todos do CPC/73, 655 e seguintes, todos do CPC/39, 111, 112, 113 e 843, todos do Código Civil, sustentando ocorrência de violação à coisa julgada, ao argumento de que havia decisão anterior em outro processo reconhecendo a obrigação do recorrido de prestar contas. Assevera que a citada decisão não poderia ser superada por acordo posterior firmado em ação de dissolução parcial de sociedade; c) artigo 272, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que não foi realizada a intimação dos advogados regularmente constituídos, restando violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 502, 503, 505, 507, 550 e seguintes, todos do CPC/2015, 914 e seguintes, todos do CPC/73, 655 e seguintes, todos do CPC/39, 111, 112, 113 e 843, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre a coisa julgada, o STJ decidiu que “Consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao STJ analisar, em sede de recurso especial, a alegação de ofensa às disposições do CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.649.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, o recurso especial não deve prosseguir em relação ao mencionado malferimento ao artigo 272, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, tendo em vista que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020